Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702349-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR NOGUEIRA DE AMARAL IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte executada nos autos do processo no 0722486-66.2024.8.07.0020, no qual foi proferida decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Sustenta o impetrante que é trabalhador autônomo e não possui outra fonte de renda, senão aquelas cujos créditos são depositados em sua conta bancária. Afirma que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos é absoluta, sendo ilegal o ato praticado pelo juízo de origem. Pede liminarmente o desbloqueio dos valores constritos ou, subsidiariamente, do valor em excesso. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O art. 67, I, do Regimento Interno determina o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Admite-se o Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica (STJ. Corte Especial. AgInt-EDcl-MS 27.653, Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 10/08/2022, julgado em 03/08/2022); b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial” No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial possui fundamentação adequada, não se revelando ilegal ou teratológico, nem se enquadrando nas demais hipóteses de cabimento, ensejando o indeferimento liminar, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/09. Ademais, há previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT sobre a via recursal adequada para impugnar decisões proferidas em cumprimento de sentença (art. 80, III). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juízo da origem. Indefiro a gratuidade de justiça ao impetrante, em razão da sua movimentação bancária revelar aplicações em CDB, uma, inclusive, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), circunstância incompatível com o benefício da gratuidade. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.